Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO OU DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A busca pessoal e veicular apresenta-se legítima quando justificada em denúncia de um popular no sentido de ter visto três homens em atitude suspeita, com tornozeleira, dando voltas no interior de um veículo no estacionamento, não havendo falar em nulidade da prova e do flagrante.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
3. O delito tipificado no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização o simples portar a arma com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, restando inviável a desclassificação para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
4. As circunstâncias fáticas extraídas da dinâmica delituosa tornam induvidoso que o apelante tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do porte de arma de fogo com numeração suprimida, municiada com 3 munições, haja vista tratar-se de conduta notoriamente vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Ausente o perigo atual e inevitável e a inexigibilidade de sacrificar um bem ameaçado, não se acolhe o pedido de reconhecimento do estado de necessidade.
6. Não restando caracterizada qualquer circunstância que pudesse impedir o apelante de agir em conformidade com a lei, não há falar em exclusão da culpabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.